Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709210-36.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: LUCIMAR PESSOA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBJETO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. O princípio da boa-fé objetiva traduz-se numa regra de conduta que é baseada em um comportamento leal, ético. Pressupõe que as partes atuem reciprocamente com cooperação, lealdade, honestidade e confiança. Já o contrato não pode ser visto como mero instrumento de ilimitada e exclusiva manifestação da vontade, pois a função social do contrato traça limites para a autonomia de vontade, permitindo que, em situações excepcionais, o negócio jurídico seja revisado. 2. Na espécie, o contrato de intermediação ajustado entre as partes possui cláusulas iníquas (art. 51, IV, do CDC), de modo que há justa causa para a rescisão contratual, diante da ilicitude do objeto e a consequente invalidade, de sorte que os vícios repercutem diretamente nos contratantes, a ensejar o retorno ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante que não efetuou qualquer tratativa com a instituição financeira para a redução das parcelas. Pensar de modo diverso é dar azo à violação da boa-fé objetiva na conduta da contratada-apelante. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 104, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 14 e 51, ambos do CDC, sustentando que cumpriu amplamente o dever de informação, não havendo qualquer omissão na contratação e cobrança de seus serviços. Afirma que não restou demonstrada suposta ocorrência de propaganda enganosa e/ou abusiva, tampouco descumprimento de oferta. Assevera que o contrato firmado é lícito, possível e determinável, considerando que, conforme a cláusula 1a, o objeto é o planejamento financeiro para consumidores endividados. Ressalta ser desnecessária a anuência prévia do banco credor. Enfatiza que não há a obrigatoriedade de entregar o veículo ao banco em caso de intento de demanda de busca e apreensão, nem a ausência do veículo obsta o recebimento da quantia almejada. Defende que em razão da previsão contratual e da resilição, faz jus ao valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), tendo, inclusive, o direito de reter tal quantia diante do cumprimento integral da contraprestação; b) artigo 85, § 2o, do CPC, alegando que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, porquanto se trata de ação com proveito econômico. Afirma que conforme previsto no enunciado 362 da Súmula do STJ, o termo inicial de juros é a partir da citação, e a correção monetária a contar do arbitramento. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Pede, ainda, que a parte contrária seja condenada à multa por litigância de má-fé, bem como em indenização por danos morais e multa contratual. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 104, 113, 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480, 489 e 927, todos do Código Civil, 3o, §§ 2o e 3o, e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 14, caput, e § 3o, e 51, ambos do CDC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, acrescentando a inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Na petição de ID. 58557139, a parte recorrida pede a desconsideração da petição de ID. 58557137, ao argumento de que foi protocolada por equívoco. Requer, por conseguinte, que seja aguardado o transcurso do prazo em aberto para apresentar contrarrazões ao recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.470.438/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/3/2024). Por esta razão, detectado que, no momento da interposição do recurso especial, o insurgente deixou de carrear para os autos a comprovação do preparo, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 57721399), despacho este veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 8/4/2024, contudo apenas juntou o comprovante do pagamento realizado à época. Cabe destacar que “a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes [...] É ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do preparo” (AgInt no AREsp n. 2.364.542/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/5/2024). Assim, aplica-se ao caso o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à apontada violação aos artigos 104, 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do Código Civil, 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 14 e 51, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ora, o contrato é nulo, seja pelo objeto ilícito, já que a apelada deve ocultar o veículo para conseguir o desconto, seja pelo abuso de direito, pois “caso haja êxito por parte da instituição financeira em apreender o veículo objeto do contrato de financiamento, fica o contratante ciente da impossibilidade de reversão, eximindo a contratada de qualquer responsabilidade que não tiver dado causa, permanecendo os custos iniciais e as obrigações contratuais remuneratórias em favor da contratada pelos serviços prestados”, conforme parágrafo segundo (id. 46541929 p. 3). Nesse quadro, oportuno ressaltar que a contratada não efetuou qualquer diligência extrajudicial ou judicial a fim de possibilitar a redução das parcelas com a instituição financeira, o que releva, também, enriquecimento ilícito, já que a quitação com o banco credor foi realizada pela apelada. Nesse contexto, há justa causa para a rescisão contratual, diante da ilicitude do objeto e a consequente invalidade do contrato em análise, de maneira que os vícios repercutem diretamente nos contratantes, a ensejar o retorno ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante que não efetuou qualquer tratativa com a instituição financeira para a redução das parcelas. Pensar de modo diverso seria dar azo à violação da boa-fé objetiva na conduta da apelante ao efetuar um contrato iníquo” (ID. 54728956). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Quanto às teses relativas aos termos iniciais de incidência de juros e de correção monetária, igualmente não comporta seguimento o apelo especial, porquanto “na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Demais disso, tais teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 104, 113, 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480, 489 e 927, todos do Código Civil, 3o, §§ 2o e 3o, e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 14, caput, e § 3o, e 51, ambos do CDC, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “o Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1356140 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 12/9/2022). E, “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1464929 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). No que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, também não cabe seguir o inconformismo, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese, neste aspecto, de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como de indenização por danos morais e multa contratual, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID. 58557139, tendo em vista que a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016